Tribunal: STF
Processo: Rcl 77094
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ygor Braz da Silva, em 10.3.2025, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP, no Processo n. 1503075-46.2024.8.26.0223, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante denunciado, com outros corréus, em 16.1.2025, pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 5.3.2025, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante, em que pleiteava “a suspensão do trâmite processual até a juntada completa de todos os elementos probatórios que envolvam o presente feito” (fl. 1, e-doc. 4).



    3. O reclamante alega que “permanece pendente o envio do laudo do conteúdo extraído dos notebooks apreendidos pela autoridade policial. 



    Diante disso, visando resguardar o direito constitucional da ampla defesa, requereu-se a suspensão do prazo para apresentação da defesa prévia, uma vez que a denúncia não apresenta qualquer suporte probatório que vincule Ygor aos elementos do tipo penal de associação para o tráfico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “em observância a garantia constitucional da ampla defesa, é essencial que a defesa se manifeste apenas após a obtenção do laudo do conteúdo extraído dos notebooks apreendidos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Menciona reclamações nas quais teria sido determinada a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação até apresentação de elementos de prova ou a renovação do prazo para a resposta à acusação (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o exame de recebimento de denúncia, conquanto prelibatório, não é despido de conteúdo, e por isso os indícios de materialidade e autoria devem ser cotejados, desde essa fase, à luz do produzido em sede inquisitorial. Evita-se, com esse atuar diligente, dar continuidade a eventual abuso no exercício de jus puniendi irregular ou excessivo, bem como logra-se sanar eventuais nulidades praticadas em sede investigatória, a fim de que não contaminem o trâmite da ação penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão da liminar para suspender o prazo de apresentação da defesa prévia até que esta defesa, bem como as dos demais corréus, tenha pleno conhecimento ao laudo do conteúdo extraído dos notebooks apreendidos; 



    b) No mérito, a confirmação da liminar pleiteada; 



    c) Caso a presente reclamação não seja conhecida, mas seja constatada flagrante ilegalidade, requer a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal. 



    d) Manifesta-se pela oposição ao julgamento virtual, requerendo a inclusão do feito em pauta de sessão presencial, garantindo a oportunidade de sustentação oral (ainda que na modalidade telepresencial), a fim de assegurar o pleno exercício da ampla defesa e permitir a melhor apreciação da matéria” (fl. 8, e-doc. 1).



    4. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 74.633, de minha relatoria (certidão de distribuição, e-doc. 6).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP, no Processo n. 1503075-46.2024.8.26.0223, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. A autoridade reclamada rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante, com a seguinte fundamentação:



    “1) A Defesa técnica de YGOR BRAZ opôs embargos de declaração nas fls. 1870-1872, pleiteando: ‘(A)O acolhimento dos embargados de declaração para que o Juízo se manifeste expressamente sobre os pedidos da defesa, a fim de que, seja concedido o acesso integral à ação controlada mencionada na denúncia em relação a Ygor Braz da Silva; e (B)Seja deferido o pleito formulado nas folhas 1723-1727, determinando a suspensão do trâmite processual até a juntada completa de todos os elementos probatórios que envolvam o presente feito, em observância à Súmula Vinculante n. 14 do STF e aos precedentes da Corte nos casos Rcl. 74.529/DF, Rcl. 61.894/DF, Rcl 55.457/SP e Rcl. 43.007/DF’. 



    2) O Ministério Publico manifestou-se de fl. 1876-1877, aduzindo que os embargos não devem ser conhecidos, e que ‘(...) Sem prejuízo, o pleito defensivo é ininteligível. Ora, já se concedeu acesso de todos os autos, contudo, ao que parece, a defesa do corréu não se atentou que não existem autos próprios relacionados a ação controlada além da cautelar anexa cujo acesso já lhe foi deferido. Ademais, não há conclusão da diligência policial para além dos relatórios de investigação acostados nos anexos e relatório final do I.P., que já são de conhecimento da defesa. Também já estão acessíveis: a representação formulada pela D. Autoridade Policial, a manifestação Ministerial e a decisão do d. Juízo sobre a matéria, acompanhadas, insisto, dos respectivos relatórios de investigação.’ 



    3) REJEITO os embargos declaratórios da Defesa de YGOR, na esteira do que bem indicado pelo MPESP de fls. 1876-1877. Em primeiro lugar, porque não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no despacho judicial de fls. 1769-1771 de 17/02/2025 (cujos itens 2, 8, 22, 24 e 26, trataram de temas de interesse da defesa Ygor e das dos demais corréus). Este Juízo já justificou os motivos de prisão preventiva de YGOR, e indeferimento do pedido de revogação da cautelar, conforme já elucidado, entre outras, nas fls. 682-684 (decisão de 17/01/25). Em segundo lugar, como foi bem explicado pelo MP, pelo que é do conhecimento do Juízo e das Partes até agora, é certo que NÃO existem autos apartados de ‘ação controlada’, o que houve foi o desmembramento da investigação em numerosos ‘apensos’, acerca de cujo teor e conteúdo JÁ FOI DEFERIDO acesso para todos os advogados com procuração nos autos. 



    4) Nesse sentido, aliás, em terceiro lugar, ademais do despacho de fl. 855-856 (de 20/01/2025), é notório que consta certidão de cartório desde fls. 1703 (de 06/02/2025), que evidencia que a Defesa de YGOR já teve ampla oportunidade de acessar a todos os apensos e principal deste feito. 



    5) Em quarto lugar, não é razoável suspender a tramitação de processo em que codenunciados JÁ PRESOS, para se aguardar a estrita conveniência de algum corréu que se mantem foragido (certidão de fl. 1879, e fl. 1864). 



    6) Portanto, Nada há que acrescer ou modificar no que se refere à situação de YGOR; cabendo apenas ressalvar, como vale para os demais corréus, que o prazo de apresentação da defesa escrita (Art. 55 §1º da Lei de Drogas) será contado da notificação (pessoal ou editalícia) de cada corréu, conforme inclusive ficou assinalado no item 26 de fl. 1771. Por todo exposto, Indefiro a pretensão dos embargos declaratórios de YGOR. 



    7) Observo que já foram pessoalmente notificados três corréus: (a) DIEGO DA PAIXAO (fl. 1901, certidão de 26/02/25); (b) JEFERSON GARCIA (fl. 1900, certidão de 26/02/25). Além de (c) SMYLLE FLORIDO DE ARAUJO (fls. 1181-3; 29/01/25; - certidão positiva (01/02/25) de notificação pessoal na fl. 1671). (Em havendo mais algum outro denunciado preso, ainda não mencionado, solicito a gentileza de que a Parte Interessada já auxilie o Juízo informando tal fato e o local que se encontrar custodiado, especialmente na hipótese de ocorrerem capturas fora desta comarca, visto a relativa burocracia para chegada de informações de outros Estados ou de cidades mais distantes.) 



    8) Reporto-me à CERTIDÃO de cartório de fl. 1865 (de 19/02/2025); - que constava estarem então ‘FORAGIDOS’ os seguintes corréus: (i) William Monteiro de Freitas (fls.1796-1797); (ii) Rafael Gomes de Andrade (fls. 1798-1799); (iii) Pedro Caetano dos Santos Junior (fls. 1800-1801); (iv) Ederson Carlos da Silva (fls. 1802-1805); (v)Gabriel Gonçalves dos Santos (fls. 1806-1809); (vi) Ygor Braz da Silva (fls. 1810-1811); e (vii) Pedro Henrique do Amaral Ferreira (1812-1815). 



    9) Assim, verifique-se a zelosa Serventia, a cobrança das certidões do mandados de oficiais de justiça, acerca do que porventura estiver pendente. Na sequencia, posto que há urgência na tramitação do feito em respeito aos acusados que já estão presos, - fica desde logo DETERMINADA a urgente notificação, por EDITAIS aos corréus que estiverem ‘foragidos’ e não tiverem sido localizados para notificação pelo meirinho (item 7 acima; e certidão de fl. 1864); - publicando-se EDITAIS COM PRAZODE 20 (VINTE) DIAS. 



    10) Após o decurso dos prazos editalícios, será contado prazo legal de 10 (dez) dias para os respectivos Advogados constituídos apresentarem a pertinente resposta escrita defensiva do Art. 55 §1º da Lei 11340/2006. 



    11) Anotem-se as procurações dos advogados de fls. 1895-1897 (defesa constituída de EDERSON); ficando já autorizado fornecimento de ‘senhas’ para eventuais consultas dos advogados procuradores regularmente constituídos para acessar este feito principal e seus diversos ‘apensos’, - a exemplo do que JÁ FOI DEFERIDO PARA TODAS AS DEFESAS neste feito (item 16 de fl. 684; fl. 1701; fls. 855-856; etc). 



    12) Quanto ao pedido de restituição de veiculo de fls. 1880- 1886 (de Luciano Batista, que reclama o veiculo VW GOL 2015-2016 de placas BCB0F06 etc), proceda-se conforme à cota MP de fls. 1889; - destarte, OFICIE-SE à Autoridade Policial de origem, cobrando-se esclarecimentos e laudo do veiculo referido, e para que a Autoridade Policial informe se permanece necessidade de sua apreensão, com prazo de 15 dias para resposta.



    13) Reitere-se contato com a 15ª vara criminal da Capital, solicitando-se urgente atendimento do item 9 de fl. 682; ademais do oficio de fls. 842-843 (de 17/01/25) e fls. 845-846. Se for o caso, faça-se contato com o escrivão responsável no cartório solicitado, reiterando-se a necessidade de resposta urgente por se tratar aqui de processo com réus presos. 



    14) Encaminhe-se Informações ao eminente relator do HC 2059428-05.2025.8.26.0000 (fls. 1902-1923, e fls. 2096-2104)” (e-doc. 4).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na decisão reclamada, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP assentou que “NÃO existem autos apartados de ‘ação controlada’, o que houve foi o desmembramento da investigação em numerosos ‘apensos’, acerca de cujo teor e conteúdo JÁ FOI DEFERIDO acesso para todos os advogados com procuração nos autos”. Ressaltou-se que “não há conclusão da diligência policial para além dos relatórios de investigação acostados nos anexos e relatório final do I.P., que já são de conhecimento da defesa”.



    Não se demonstra, neste momento processual, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “não cabe discutir na presente ação, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, a renovação do prazo para a apresentação de resposta à acusação em razão de aventado cerceamento ao direito de defesa, uma vez que essa questão não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão” (Rcl n. 55.114-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.11.2022). Assim também, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência conferida ao relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedente: Rcl 23.457-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 17/4/2017. 



    2. O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 



    4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 38.364-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    10. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora